Tribunal: TJMT
Processo: 1004469-37.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004469-37.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO SILVIO GALVAO VASCONCELOS - CPF: 362.562.851-15 (RECORRENTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI MUNICIPAL QUE REMETE À NR-16. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT). PAGAMENTO DEVIDO ATÉ A DATA DE NOVO LAUDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por município contra sentença que reconheceu o direito de servidor ocupante do cargo de guarda municipal ao recebimento do adicional de periculosidade, com fundamento na Lei Complementar Municipal 25/1997 e na constatação de trabalho perigoso por meio de LTCAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de aplicação das normas da NR-16 aos servidores públicos municipais diante de previsão expressa em lei local; (
ii
) delimitação do período de pagamento do adicional de periculosidade em razão da existência de laudos técnicos divergentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal 25/1997 autoriza expressamente a aplicação da NR-16 para fins de enquadramento de atividades perigosas, assegurando o adicional de periculosidade de 30% ao servidor que exerce função de guarda municipal em condições de risco.

4. O LTCAT é prova hábil para comprovar a exposição a condições perigosas, sendo devido o adicional enquanto vigente o laudo que atesta o risco, cessando o direito com a emissão de novo laudo que afaste a periculosidade.

5. No caso concreto, restou comprovado que o servidor exerceu atividades perigosas até março de 2023, data do novo LTCAT apresentado pelo município, devendo o adicional ser pago até referido marco temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O adicional de periculosidade é devido ao servidor municipal que exerce função de guarda municipal em condições de risco, conforme previsão expressa em lei local que remete à NR-16. 2. O pagamento do adicional deve ser limitado ao período em que houver laudo técnico vigente atestando a exposição ao risco, cessando com a emissão de novo laudo que afaste a periculosidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal 25/1997,
arts
. 166 a 170; Portaria
Mtb
3214/1978, NR-16; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008340-75.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Julgado em 31/03/2025, DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1008629-42.2023.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 31/03/2025, DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1001039-31.2022.8.11.0044, Terceira Turma Recursal, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 22/07/2024, DJE 25/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004469-37.2024.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
MUNICIPIO DE CACERES

Recorrido
:
MAURO SILVIO GALVAO VASCONCELOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MAURO SILVIO GALVAO VASCONCELOS

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICIPIO DE CACERES
.
Noticiou
que
trabalha

como

guarda
municipal para
a

ente

requerido
e
tem

direito

ao

adicional
de
insalubridade
.
Requereu
o
pagamento
do
aludido

adicional
no percentual de 30%.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
a Lei Municipal
prevê o pagamento do adicional de periculosidade e, consequentemente
,
julgou

procedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) é
inaplicável

aos

servidores

públicos
as leis
trabalhistas
da
iniciativa

privada
; e b) o LTCAT
emitido

em
2023
cessa
o
trabalho

em
local
perigoso
da
parte

reclamante
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Adicional
de
periculosidade
.

O adicional de periculosidade dos servidores do Município
de Cáceres é
regulamentado

pelos

artigos
166 e
seguintes
da Lei
Complementar
Municipal 25/1997,
redigidos

nos

seguintes

termos
:

Art. 166.
Os servidores que trabalham em locais insalubres de que trata a NR-15, em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, e os que trabalham em condições de periculosidade de que trata a NR-16, fazem jus aos seguintes adicionais:

(...)

II - Da Periculosidade:

a) O valor pago a título de periculosidade será de 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário base do servidor, sobre o qual não incidirão quaisquer vantagens pecuniárias que integram a sua remuneração.

§ 1o Os valores a título de adicional de insalubridade e periculosidade sofrerão o reajuste anual, tendo como base de cálculo o índice utilizado para reajustar o
salário mínimo
, e ocorrerá todo mês de fevereiro de cada ano.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa a sua concessão:

I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

II - com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamentos de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. (Redação dada pela Lei Complementar no
170
/2022)

§ 3o Os valores a título de adicional de insalubridade e periculosidade já recebidos pelos servidores, por decisão proferida pelo Poder Judiciário, não sofrerão quaisquer alterações. (Redação acrescida pela Lei Complementar no
170
/2022)

Art. 167.
O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade ou de periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens.

Parágrafo único. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Art. 168.
É proibido a servidora gestante ou lactante o trabalho em atividades ou operações consideradas insalubres ou perigosas.

Art. 169.
Na concessão dos adicionais de insalubridade ou periculosidade, serão observadas as situações especificadas na legislação aplicável ao servidor público.

Parágrafo único. O adicional de insalubridade por trabalho em raio-X ou substâncias radioativas corresponderá a 1/3 (um terço) do vencimento do cargo efetivo e será concedido na forma da legislação pertinente.

Art. 170.
Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios-X ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizantes não ultrapassem o nível máximo previsto na Legislação própria.

Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo devem ser submetidos a exames clínicos e laboratoriais periódicos.

Em
síntese
,
os

servidores
que
trabalhar
com
habitualidade

em

condições
de
periculosidade
de que
trata
a NR-16
tem

direito

ao

adicional
de
periculosidade
de 30%
sobre
o
seu

vencimento
-base.

Dentre

inúmeras

atividades

consideradas

perigosas
,
a

atividade
de
vigilância
patrimonial é
considerada

perigosa

conforme
NR-16 (
Portaria

Mtb
3214/1978, Anexo 3).

Embora
,
em

regra
, a NR-16
não

seja

aplicada

aos

servidores

públicos
, no
presente

caso
a norma local
autorizou

expressamente
a
sua

utilização
para o
enquadramento
da
atividade

perigosa
,
não

havendo

assim

violação

ao

Princípio
da
Legalidade

Estrita
.

Nesse
sentido
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT). PAGAMENTO RETROATIVO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) 3. A atividade de guarda municipal encontra-se contemplada no Anexo III da Norma Regulamentadora no 16, aprovada pela Portaria no 1.885, de 02/12/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, como sujeita a risco por exposição à violência. 4. O artigo 166 da Lei Complementar Municipal no 25, de 1997, assegura o adicional a servidores em atividade de risco. 5. Embora o autor não tenha juntado Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), a própria administração municipal reconheceu em contestação que houve laudo elaborado em 30/10/2019, atestando a condição de periculosidade. 6. A jurisprudência tem entendido que o termo inicial para pagamento do adicional é a data do laudo técnico que comprova a exposição a risco, não sendo possível presumir periculosidade em período anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O servidor público que exerce função de guarda municipal em ambiente que o expõe a risco faz jus ao adicional de periculosidade, conforme prevê o artigo 166 da Lei Complementar Municipal n.o 25, de 1997, e o Anexo III da Norma Regulamentadora n.o 16, aprovada pela Portaria n.o 1.885, de 02/12/2013. 2. O pagamento é devido a partir da data de elaboração do Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) que ateste a situação de risco.” (...) (N.U 1008340-75.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
publicado
no DJE 04/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. ENQUADRAMENTO NA NR-16. DEFERIMENTO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...
) II
. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se o
adicional
de
periculosidade
é
devido
a
servidor

público
municipal
regido

por

estatuto

próprio
,
considerando

a

inaplicabilidade
da CLT; e (
ii
)
estabelecer
se as
atividades

desempenhadas

pelo

recorrente
, no cargo de Guarda Municipal,
caracterizam
-se
como

perigosas

nos

termos
da NR-16 e da
legislação

aplicável
. III. RAZÕES DE
DECIDIR O

adicional
de
periculosidade

previsto
no art. 7o, XXIII, da CF/1988,
regulamentado
pela Norma
Regulamentadora
16 (NR-16), é
aplicável

aos

profissionais
de
segurança
patrimonial e
pessoal
,
abrangendo

servidores

públicos

municipais
que
exerçam

atividades
de
vigilância
e
proteção
do
patrimônio
. O
laudo

técnico de condições do ambiente de trabalho (LTCAT) juntado

aos
autos
atesta
que
o

reclamante

desempenha

atividades

perigosas
,
expondo
-
se a

risco

acentuado
, o que
enseja
o
pagamento
do
adicional
de
periculosidade
de 30%
sobre
o
vencimento
base. A
legislação
municipal (Lei
Complementar

no
25/1997)
assegura
o
adicional
de
periculosidade

aos

servidores

expostos
a
risco
de
vida
,
não

havendo

vedação

ao

seu

pagamento

aos

ocupantes
do cargo de Guarda Municipal. O
termo

inicial
do
pagamento
do
adicional

deve
ser
fixado

na
data da
confecção
do
laudo

pericial
que
atestou
as
condições
de
periculosidade
,
conforme

entendimento

consolidado

na

jurisprudência
do STJ e dos
tribunais

estaduais
. (...
) IV
. DISPOSITIVO E
TESE
Recurso

desprovido
.
Tese
de
julgamento
: O

adicional
de
periculosidade
é
devido
a
servidores

públicos

municipais
que
desempenham

atividades
de
segurança
patrimonial
ou

pessoal
,
nos

termos
da NR-16. O
termo

inicial
do
pagamento
do
adicional
de
periculosidade

deve
ser
fixado

na
data do
laudo

pericial
que
atestou
as
condições

perigosas
do
trabalho
, e
não

na
data da
publicação
da
Portaria
MTE
no
1.885/2013
ou
da posse no cargo. A
correção

monetária
das
verbas

devidas

deve

seguir
a
modulação
dos
efeitos

estabelecida

pelo
STF,
aplicando
-se o IPCA-E
até

dezembro
de 2021 e,
posteriormente
, a taxa SELIC. (...) (N.U 1008629-42.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/03/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

A
prova

pericial
é
imprescindível
para
a

apuração
do
adicional
de
periculosidade
,
todavia
, o LTCAT (
Laudo
Técnico de
Condições
de
Ambiente
de
Trabalho
)
pode
ser
considerado

como

prova

hábil
para
demonstrar
o
trabalho

perigoso
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO. CARGO DE ENFERMEIRA. INSALUBRIDADE CONSTATADA POR MEIO DE PERÍCIA. GRAU MÉDIO. ADICIONAL JÁ RECEBIDO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 1. O
Laudo
Técnico de
Condições
do
Ambiente
de
Trabalho
– LTCAT é
prova

hábil
para
comprovar
o
grau
de
insalubridade
a que
está

submetido
o
autor

em

seu

ambiente
de
trabalho

quando

inexiste

prova

capaz
de
elidir
a
conclusão

pericial
. (...) (N.U 1001039-31.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

(...) 3
- O

Laudo
Técnico de
Condições
do
Ambiente
de
Trabalho
– LTCAT é
prova

hábil
para
comprovar
as
condições

insalubres
a que
estão

submetidos

os

servidores
. (...) (N.U 1012292-47.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/07/2021,
Publicado
no DJE 22/07/2021).

Quando
dois
LTCAT
são

juntados

nos
autos e
nenhum
deles é
impugnado
, leva a
conclusão
de que as
condições
de
trabalho
do
primeiro

estavam

vigentes

até

a

emissão
do
segundo
.

A
propósito
:

(...) O

servidor

público
municipal
faz
jus
ao

adicional
de
insalubridade

quando

há

laudo

técnico
que
comprove

a

exposição

a

agentes

insalubres
,
nos

termos
da
legislação
municipal
aplicável
.
A

inexistência
de
laudo

técnico
posterior
afastando

a

insalubridade

mantém
o
direito

ao

adicional

até
a data de
sua

revogação

expressa
.
(...) (
N.U 1001208-64.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)

(...) 1. O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal no 94/2011, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 do referido estatuto legal. 2. Verificando-se pela documentação apresentada pelo servidor, especialmente, o Laudo (LTCAT), demonstra que o reclamante trabalha em condições de insalubridade do período de 2018 a 2021, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1003070-07.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024,
publicado
no DJE 04/07/2024)

Em análise dos autos, nota-se que foram apresentados dois
LTCATs
, um pela parte
reclamante(
ID 271275025/PJe2, que comprova o trabalho perigoso) e outro pela parte requerida (ID 271275032/PJe2, emitido em março/2023, que demonstra que o guarda municipal não trabalha mais em local perigoso).

Neste
contexto
,
conclui
-se que a
parte

reclamante

tem

direito

ao

adicional
de
periculosidade

até

março
de2023.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
retificar

a
sentença

objurgada

apenas para delimitar o lapso de pagamento do adicional de periculosidade

até

março
/2023.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025